Tribunal: TJDFT
Processo: 0702050-34.2020.8.07.0018
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-23
Data de publicação: 2021-06-29

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA. CONTRARRAZÕES RECURSAIS. INADEQUAÇÃO DA VIA PROCESSUAL. SERVIDOR PÚBLICO. CARREIRA PÚBLICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CARGOS DE TÉCNICO E DE AUXILIAR. DESVIO DE FUNÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVAS. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. SENTENÇA CONFIRMADA.
1. Apelação Cível interposta em face da sentença pela qual foi julgado improcedente o pedido de condenação do Distrito Federal ao pagamento de diferenças remuneratórias decorrentes de desvio de função.
2. Rejeitada a impugnação à gratuidade de justiça na sentença, a sua reforma deve ser deduzida em recurso de apelação autônomo ou na modalidade adesiva, não sendo as contrarrazões ao recurso da parte adversa a via processual adequada para veicular seu inconformismo.
3. O pagamento de diferenças remuneratórias, em decorrência de desvio de função, nos termos do Enunciado 378 da Súmula do STJ, pressupõe a prova do efetivo exercício das atribuições correspondentes a cargo diverso daquele ocupado pelo servidor público.
4. Ausente a prova de que o servidor ocupante do cargo de Auxiliar em Assistência Social (nível básico) desempenha as atribuições do cargo de Técnico em Assistência Social (nível médio), deve ser julgado improcedente o pedido de pagamento das diferenças remuneratórias, por não ter se desincumbido a parte autora do ônus que lhe impõe o art. 373, I, do CPC.
5. Apelação Cível desprovida.